Tribunal: TJES
Processo: 5017880-43.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017880-43.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AVON COSMETICOS LTDA.
RECORRIDO: FRANSCIENE FRAGA DE ALMEIDA FROIS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos RI nº
5017880-43.2023.8.08.0024

Embargante:
AVON COSMETICOS LTDA

Embargado: FRANSCIENE FRAGA DE ALMEIDA FROIS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
-
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE DECISÃO COLEGIADA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO FORNECEDOR.
OMISSÃO QUANTO
À
ANÁLISE DOS ARGUMENTOS RECURSAIS DE QUE NÃO HOUVE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FATO ESTE QUE MOTIVOU A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
OMISS
ÃO
EXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (
omissão
), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III.

Trata-se, no caso, de julgamento colegiado que negou provimento ao recurso interposto pelo fornecedor e manteve a sentença
a quo
, que julgou procedentes em parte os pedidos da inicial para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00.

Contudo, o acórdão incorreu em
omissões
que passo a analisar.

A respeito da
negativação indevida
em nome da parte autora, fundamentou-se na sentença que “...
não há dúvida de que a inserção do seu nome no rol de devedores nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida e que, por isso, ocasionou-lhe um prejuízo de ordem moral, que se impõe seja reparado, a teor do que dispõem os arts. 186 e 927 do Código Civil”
.

Em decisão colegiada, fora mantida a sentença por seus fundamentos.

Ocorre que, em suma, o recorrente argumentou nas razões recursais que não houve inscrição nos Órgãos de Proteção ao Crédito, mas apenas inserção de informação de dívida vencida junto à plataforma “
Serasa Limpa Nome
”, o que não foi analisado/rechaçado em decisão colegiada, o que passo a analisar nos moldes seguintes.

Com efeito,
a plataforma “Serasa Limpa Nome” não se confunde com o cadastro de inadimplentes
. Trata-se de um portal por meio do qual os consumidores e as empresas podem negociar dívidas negativadas ou apenas atrasadas.

Pelos elementos de provas juntados aos autos, verifica-se que o acesso é exclusivo às partes, não se tratando de cadastro público, de acesso livre a todos os interessados. Nesse sentido, a anotação na plataforma “Serasa Limpa Nome” não pode ser considerada como negativação em cadastro de maus pagadores, razão pela qual eventual anotação não gera as consequências jurídicas já consagradas pela jurisprudência (inclusive indenização por dano moral). A propósito:

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.
Alegação de apontamento de dívida prescrita perante a Serasa. Débito constante em plataforma digital que tem por objetivo a regularização de débitos pendentes ("Serasa Limpa Nome"). Fato que, por si só, não se mostra apto a provocar abalo na reputação do autor, que não logrou comprovar, de forma idônea, a suposta negativação indevida
. Precedentes da Corte. Mera cobrança de dívida prescrita que que não gera dano moral passível de indenização. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1022401-72.2020.8.26.0002; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 11ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2021; Data de Registro: 11/02/2021.)
(grifado)

RESPONSABILIDADE CIVIL AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO, C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
DÍVIDA VENCIDA E PRESCRITA INCLUÍDA NO "SERASA LIMPA NOME" AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO INFORMAÇÃO DISPONÍVEL APENAS PARA AS PARTES DA RELAÇÃO
AÇÃO IMPROCEDENTE RECURSO NÃO PROVIDO. Ausente prova da caracterização de danos morais compensáveis, visto que a anotação não contou com divulgação e sequer existiu cobrança dos valores anotados, pertinente a sentença de improcedência da ação, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. (TJSP; Apelação Cível 1004956-10.2020.8.26.0077; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/02/2021; Data de Registro: 16/02/2021)
(grifado)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
Inserção do nome do apelante em cadastro de negociação de dívidas denominado "Serasa Limpa Nome" que apenas informa ao usuário previamente cadastrado a existência de débitos negociáveis com seu credor, sem implicar restrição desabonadora - Dano moral não configurado
- Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, atualizado, cuja exigibilidade fica suspensa (arts. 85, § 11, e 98, § 3º, do NCPC). (TJSP; Apelação Cível 1011592-20.2020.8.26.0003; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/02/2021; Data de Registro: 13/02/2021)
(grifado)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO DO
SCORE
, EM RAZÃO DO REGISTRO DE DÍVIDAS INEXISTENTES NO
SERASA

LIMPA

NOME
. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INOCORRÊNCIA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO.
INCLUSÃO DOS DÉBITOS NO CADASTRO SERASA “LIMPA NOME”, PORTAL DESTINADO A VIABILIZAR A NEGOCIAÇÃO ENTRE O CONSUMIDOR E AS EMPRESAS CONVENIADAS, QUE INCLUEM NA PLATAFORMA OFERTAS PARA PAGAMENTOS DE SEUS CRÉDITOS. POSSÍVEIS PENDÊNCIAS EXIBIDAS APENAS PARA O PRÓPRIO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE ABALO DE CRÉDITO. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE COBRANÇAS EXCESSIVAS E INOPORTUNAS
. DANOS MORAIS INOCORRENTES. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS. Recurso Cível, Nº 71009747411, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 16-12-2020)
(grifado)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA, ÔNUS QUE INCUMBIA À CORRE CLARO. DESCONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO.
INSCRIÇÃO NÃO EVIDENCIADA. INCLUSÃO DA DÍVIDA EM ATRASO NO CADASTRO SERASA “LIMPA NOME”, PORTAL DESTINADO A VIABILIZAR A NEGOCIAÇÃO ENTRE O CONSUMIDOR E AS EMPRESAS CONVENIADAS, QUE INCLUEM NA PLATAFORMA OFERTAS PARA PAGAMENTOS DE SEUS CRÉDITOS. POSSÍVEIS PENDÊNCIAS EXIBIDAS APENAS PARA O PRÓPRIO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO DO SCORE EM RAZÃO DA COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE ABALO DE CRÉDITO, BEM COMO QUE ESTA ESTARIA RELACIONADA AOS FATOS NARRADOS
. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS. Recurso Cível, Nº 71009326950, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 26-08-2020) (
grifado)

Neste cenário, ainda que o fornecedor não tenha comprovado a origem lícita da dívida que imputou ao consumidor, não se vislumbram cobranças vexatórias. Portanto,
não ocorreu apontamento a cadastro restritivo,
como fora reconhecido pela decisão inicial que indeferiu o pedido liminar, e não há elementos mínimos que sugiram a busca da composição extrajudicial do impasse, tampouco a objeção acintosa da parte requerida a essa abordagem.

Pelas razões acima expostas, inexiste provas de danos suportados capaz de subsidiar a pretendida condenação em danos morais.

Ante o exposto,
conheço
dos embargos declaratórios e lhes
dou provimento
para retificar o julgamento colegiado, dando-lhe efeito infringente, a fim de, somente, reconhecer a ausência de negativação indevida e excluir a indenização por danos morais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)